Tribunal: TJMT
Processo: 1028573-13.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028573-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIVICO TOMAZ - CPF: 079.558.202-15 (RECORRENTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.952.414/0001-56 (RECORRIDO), DAVID ALEXANDER CARVALHO GOMES - CPF: 529.948.482-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1028573-13.2021.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande- MT.

RECORRENTE: VIVICO TOMAZ.

RECORRIDOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E OUTRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO
– VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA “
EX OFFICIO”
.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
Julgou Improcedente
o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava a rescisão do contrato e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a título de danos morais, em virtude da suposta promessa de contemplação imediata de consorcio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Dos danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da prejudicial de extinção processual por incompetência jurisdicional
:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pleito de
rescisão do contrato de consorcio no importe de
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
danos morais e materiais, em virtude da suposta promessa de contemplação imediata de consorcio.

Logo, n
o caso em testilha, percebe-se que a pretensão judicial é obrigação de fazer
que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme ditada pelo inc. I do art. 3.º da Lei n.º 9.099/95,
“in verbis”
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Desse modo, diante da vedação contida no aludido dispositivo legal, os Juizados Especiais carecem de competência para apreciação da demanda.

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

EMENTA:

PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAR A DEMANDA, EM FACE DE O VALOR DO CONTRATO CONTROVERTIDO SER SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA DEMANDA, EX OFFICIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Valor controvertido desborda o limite dos juizados especiais, conforme (art. 3º, inc. I, da lei n. 9.099/95). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003239399 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 06/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2012).

Por tais razões, se faz necessário reconhecer de ofício a incompetência dos Juizados Especiais,
impondo-se, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o inc. II do art. 51 da Lei 9.099/95.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, reconheço de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar os pedidos formulados nos autos,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023